Tribunal: TJSP
Processo: 1043984-61.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória c.c. condenatória - Servidora pública municipal aposentada – Pretensão ao recálculo dos adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), para que estes incidam sobre os seus vencimentos integrais, nos termos dos arts. 209 e 210, da LM n. 3.181/76 – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – "Parcela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória c.c. condenatória - Servidora pública municipal aposentada – Pretensão ao recálculo dos adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), para que estes incidam sobre os seus vencimentos integrais, nos termos dos arts. 209 e 210, da LM n. 3.181/76 – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – "Parcela destacada – art. 136" – Verba que já se incorporou ao patrimônio da autora, por ser aposentada – Inaplicabilidade da LCM no. 2.843/17 – Apelada que se aposentou em 2012 – Efeitos da novel legislação que não a alcançam (art. 13) - Correção monetária e juros – Conforme o decidido na Repercussão Geral n. 810/STF – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043984-61.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RIBEIRÃO
PRETO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS, é apelada MAGALI
APARECIDA SCATENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043984-61.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação/Remessa Necessária: 1043984-61.2017.8.26.0506*
Apelante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE
RIBEIRÃO PRETO – IPM e JUÍZO EX OFFICIO
Apelada: MAGALI APARECIDA SCATENA
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juiz: Dr. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
Voto no: 15.468 K*
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Ação
declaratória c.c. condenatória - Servidora pública
municipal aposentada
Pretensão ao recálculo dos
adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), para que
estes incidam sobre os seus vencimentos integrais, nos
termos dos arts. 209 e 210, da LM n. 3.181/76 Sentença
de parcial procedência
Pretensão de reforma

Impossibilidade “Parcela destacada art. 136” Verba
que já se incorporou ao patrimônio da autora, por ser
aposentada
Inaplicabilidade da LCM no. 2.843/17

Apelada que se aposentou em 2012 Efeitos da novel
legislação que não a alcançam (art. 13) - Correção
monetária e juros Conforme o decidido na Repercussão
Geral n. 810/STF
Sentença mantida
Recursos
desprovidos.
Trata-se de recurso oficial e voluntário de apelação
interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS
DE RIBEIRÃO PRETO IPM contra a r. sentença de fls. 414/418, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória c.c.
condenatória
promovida
por
MAGALI
APARECIDA
SCATENA,
reconhecendo o seu direito de recálculo do quinquênio e da sexta-parte com
base em sua remuneração mensal, assim entendida como a (soma dos
vencimentos e gratificações de natureza genérica que a ele se
incorporam),condenando o réu ao pagamento das diferenças devidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043984-61.2017.8.26.0506 -Voto no
3
respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária desde quando
devidas, com base no IPCA-E, e juros na forma do artigo 1o F da Lei no
9.494/97, redação dada pela Lei no 11.960/09 (caderneta de poupança), a
contar da citação, vedada a sua dupla incidência, com a condenação da autora
ao pagamento de 1/3 (um terço) do valor das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios devidos ao corréu DAERP e, em
relação ao IPM, foi decretada a sucumbência recíproca.
Sentença submetida ao reexame necessário.
Somou-se a este recurso o apelo do IPM (fls. 420/434),
no qual reitera, em suma, os argumentos trazidos em sua contestação,
rogando pela reforma integral da r. sentença.
Decorreu in albis o prazo para a apelada apresentar
contrarrazões (fls. 439).

É o relatório.
Trata-se de recurso oficial e voluntário de apelação
interpostos contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos em ação declaratória c.c. condenatória, reconhecendo o direito da
autora, ora apelada, de seu direito de recálculo do quinquênio e da sexta-parte
com base em sua remuneração mensal, assim entendida como a (soma dos
vencimentos e gratificações de natureza genérica que a ele se
incorporam),condenando o réu ao pagamento das diferenças devidas,
respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043984-61.2017.8.26.0506 -Voto no
4
vedada sua dupla incidência.
Com todo respeito, descabe razão à apelante.
Em ações desse jaez vinha me posicionando no sentido de
ser incabível a incidência dos adicionais temporais sobre os vencimentos
integrais, diante do efeito cascata que tal fórmula de cálculo proporcionava,
em clara violação constitucional.
No entanto, não é este o entendimento majoritário
externado pelos integrantes desta Egrégia Turma Julgadora, eis que, em casos
semelhantes, tem se posicionado pela pertinência da tese sustentada pela
apelada, apenas entendendo pela exclusão das verbas eventuais e não
incoporadas, parcelas estas, aliás, inexistentes quando se cuida de servidor
aposentado, como ocorre nos autos.
Nesse sentido, veja-se:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Sexta-parte. Base de
cálculo. Quanto aos servidores em atividade, os adicionais
temporais incidem sobre as parcelas efetivamente incorporadas,
excluídas as eventuais, ainda que incorporáveis, sem que tal
recálculo implique em afronta a preceito constitucional. Parcelas
inexistentes quando se trata de servidor aposentado.” (g.m.)
(Apelação Cível n. 0040323-05.2011. Rel. Des. Evaristo dos
Santos, 6a Câmara de Direito Público, j. 24.06.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043984-61.2017.8.26.0506 -Voto no
5
No mesmo sentido, vejam-se: AC no 457.171-5/6, v.u., j. de
27.03.06, Rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS; AC no 578.030-5/6, v.u., j. de
19.12.06, e AC no 578.965-5/2, v.u., j. de 29.01.07, Rel. Des. MOREIRA DE
CARVALHO; AC no 622.067-5/9, v.u., j. de 13.08.07; AC no 700.716.5/0, v.u., j.
de 22.10.07, e AC no 990.10.260822-0 d.m., de 15.07.10, EVARISTO DOS
SANTOS e AC no 888.952-5/9, v.u., j. de 01.06.09, e AC 990.10.303.062-1, v.u.,
j. de 16.08.10, Rel. Des. OLIVEIRA SANTOS, dentre outros.
Daí porque, ressalvado o meu posicionamento pessoal,
curvo-me ao entendimento majoritário adotado por esta Egrégia Câmara, para
o fim de manter a r. sentença de primeiro grau.
No caso, analogamente ao que ocorre no âmbito da esfera
estadual, a apelada aposentou-se dentro das antigas regras vigentes no
município (fls. 12), cuja Lei n. 3.181/76, em seus artigos 209/211, previa o
cálculo dos adicionais temporais sobre o total dos vencimentos do funcionário
público, como se pode verificar:
“ARTIGO 209 - O funcionário terá direito, após cada período
de 05 (cinco) anos de efetivo exercício municipal, á percepção
do adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 5%
(cinco por cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que se
incorpora para todos os efeitos.
ARTIGO 210 - O funcionário que completar 25 (vinte e cinco)
anos de efetivo exercício perceberá a sexta parte do vencimento
ou remuneração, a estes incorporada para todos os efeitos.
ARTIGO 211 -Os adicionais e a sexta parte de que tratam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043984-61.2017.8.26.0506 -Voto no
6
artigos anteriores serão pagos juntamente com o vencimento ou
remuneração, incluindo-se, doravante, apenas para efeito de
cálculo, os qüinqüênios anteriormente completados.” (fls. 302).
Por outro lado, a alteração legislativa trazida com a LCM
no. 2.843/2017, que modificou essa forma de cálculo, não atinge a apelada,
uma vez que esta se aposentou em 1o.05.2012 (fls. 11), portanto, em
momento anterior à sua promulgação e vigência, tendo seu direito assegurado
conforme dispôs o artigo 13, da nova lei:
“Art. 13 - Aos servidores do quadro efetivo de pessoal deste
Município que, até a data da promulgação desta lei
complementar, recebam o adicional por tempo de serviço e/ou
sexta-parte
sobre
a
remuneração,
fica
assegurada
a
manutenção da forma de cálculo dos referidos adicionais sobre
a remuneração, bem como àqueles que, por decisão judicial,
ato jurídico perfeito ou coisa julgada, tenham adquirido o
direito a igual forma de cálculo.” (g.m. - fls. 206).
Outrossim, descabe razão à apelante quanto a alegada
ausência de requerimento administrativo, visto que a presente demanda
prescinde desta providência, ante ao princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).
Observo, por fim, que correta a fixação da correção
monetária e dos juros de mora, a qual observou o definido no Tema no.
810/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043984-61.2017.8.26.0506 -Voto no
7
Tratando-se de condenação ilíquida, deixo de majorar os
honorários em fase recursal devidos pela apelante, eis que o seu percentual
deverá ser fixado na fase de liquidação de sentença, nos termos do inciso II,
do § 4o, do art. 85, do nCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora